Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E DE LIBERDADE ASSISTIDA. NÃO CUMPRIMENTO. DECRETADA INTERNAÇÃO SANÇÃO. DIVERSAS MUDANÇAS DE ENDEREÇO. AVÓ PATERNA RESIDENTE EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO. GENITORES E AVÓ MATERNA RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DA MEDIDA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos em que estabelecido no artigo 147, inciso I, c/c §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a execução de medida socioeducativa deve se dar no domicílio dos pais ou responsável e, somente à falta deles, poderá ser delegada à autoridade competente do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
2. Na hipótese, considerando que a execução da medida socioeducativa está sendo processada perante o Juízo da Vara de Execução de Medidas Alternativas do DF (domicílio dos genitores) e, encontrando-se o adolescente residindo “transitoriamente” com a avó paterna na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, acertada se revela a determinação de expedição de mandado de busca e apreensão do jovem, para fins de recambiamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.